Tribunal: TCU
Processo: 038.224/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos diversos de uso odontológico, com fornecimento de peças, para a Odontoclínica de Aeronáutica de Brasília  OABR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Realmak Serviços e Comércio Ltda., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2021, promovido pelo Grupamento de Apoio de Brasília (GAPBR/MAER), que objetivou a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos diversos de uso odontológico, com fornecimento de peças, para a Odontoclínica de Aeronáutica de Brasília - OABR, com valor estimado em R$ 2.387.102,02; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão ao Grupamento de Apoio de Brasília e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.